Tribunal: TJDFT
Processo: 0705519-92.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. OMISSÃO NO JULGADO. CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PEDIDO RECONVENCIONAL. OMISSÃO CONFIGURADA. VICIO SANADO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. CURADORIA ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA.
1 – Em sua apelação, a embargante formulou pedido para que os embargados fossem condenados aos honorários sucumbenciais referentes ao pedido reconvencional julgado improcedente. 1.1 – De fato, verifica-se que a sentença não se atentou na fixação da verba sucumbencial relativa à reconvenção proposta pelo 1o requerido/embargado, limitando-se a somente estabelecer a condenação em relação ao pedido principal.
2 – Destarte, a fim de sanar a omissão no acórdão, justifica-se o acolhimento do pedido recursal para a fixação dos honorários sucumbenciais, nos termos do que dispõe o §1o do artigo 85 do Código de Processo Civil, os quais devem ser fixados de forma equitativa em atenção ao disposto no §8o do artigo 85.
3 – Ademais, não há que se falar em omissão e contradição no julgado em relação à não majoração de honorários em favor da Curadoria Especial.
4 – Embargos de Declaração da parte autora parcialmente providos.
5 – Embargos de Declaração da Curadoria Especial desprovidos.